Tribunal: TJSP
Processo: 1002906-25.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Indenização – Danos morais – Erro médico – Óbito de recém-nascida decorrente de complicações durante trabalho de parto – Ausência de demonstração de nexo causal entre o atendimento médico prestado e o dano experimentado – Perícia médica conclusiva no sentido de inexistência de nexo de causalidade – Não demonstrada falha no atendimento dispensado à parturiente durante o trabalho

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Indenização – Danos morais – Erro médico – Óbito de recém-nascida decorrente de complicações durante trabalho de parto – Ausência de demonstração de nexo causal entre o atendimento médico prestado e o dano experimentado – Perícia médica conclusiva no sentido de inexistência de nexo de causalidade – Não demonstrada falha no atendimento dispensado à parturiente durante o trabalho de parto, o qual se deu de acordo com prática médica recomendada – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.